Tribunal: CARF
Processo: 13984.720482/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720482/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.432 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72
restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não
conhecimento do recurso interposto.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos
fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que
ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que
levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação às alegações de preliminar de nulidade,
apropriação de valores pagos e inconstitucionalidade da multa, para, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720482/2013-66
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Prefeitura Municipal de São José do
Cerrito contra acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada.
Os Autos de Infração foram formalizados em decorrência da ação fiscal
desenvolvida por meio do MPF no 909.2.05.00.2012.00306-7, que fiscalizou o período de
01/2009 a 12/2010, e promoveu os seguintes lançamentos:
 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) sob DEBCAD no
51.028.017-0– no valor de R$ 346.372,28– relativamente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
correspondentes à parte patronal e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) sob DEBCAD no
51.028.018-8 – no valor de R$ 9.206,60 – relativamente às contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados (empregados, contribuintes
autônomos e transportadores rodoviários autônomos).
 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) sob DEBCAD no
51.028.019-6 – no valor de R$ 2.146,41 – relativamente às contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (SEST/SENAT – FPAS 620)
sobre remuneração dos Transportadores Rodoviários de Cargas.
O Relatório Fiscal (e-fls. 69/73) trouxe as seguintes justificativas para os
lançamentos:
3. Na análise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social – GFIP, constatou-se que o contribuinte informou a menor o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados, não declarou todos os segurados,
dentre os quais, segurados contribuintes individuais e transportador rodoviário
autônomo. Da análise, concluímos que os valores declarados em GFIP, referente ao
Salário de Contribuição e contribuições foram a menor, conforme demonstrado
nas planilhas anexas, denominadas “ANEXO I” referente a Folha de Pagamento
dos Segurados Empregados (servidores estatutários, servidores comissionados,
servidores contratados temporiariamente e agentes políticos prefeito e vice-
prefeito), “ANEXO I-A” referente contribuições a cargo dos segurados calculada
sobre rubricas sem incidência de contribuição (Rubrica 243, 244, 247, 251, 252,
253, 254, 255, 276 e 284, e pagamento aos exercentes de cargo eletivo - Prefeito e
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

Vice-Prefeito), “ANEXO II” referente Pagamento a Contribuinte Individual –
membros do Conselho Tutelar, “ANEXO III” referente Pagamento a Contribuinte
Individual – autônomos e “ANEXO IV” referente Pagamento a Transportador
Rodoviário Autônomo.
(...)
6. Constitui fato gerador como Empregado o pagamento ao Servidor Municipal
estatutários de provimento permanente; ao servidor público ocupante exclusivamente de
cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração; ao servidor
público contratado em caráter temporário; e ao agente político exercente de cargo
eletivo (prefeito e vice-prefeito), conforme demonstrado na planilha denominada
“ANEXO I”, como Contribuinte Individual o pagamento aos membros do Conselho
Tutelar “ANEXO II” e pagamentos a Autônomos “ANEXO III”, assim como o
pagamento a Transportador Rodoviário Autônomo “ANEXO IV”.
7. Do Fato Gerador apurado foi calculado as contribuições devidas, tendo sido
descontado as contribuições recolhidas em GPS, as contribuições parceladas,
deduzido os valores referente as quotas de Salário Família e Salário Maternidade.
As contribuições recolhidas e as deduções foram preferencialmente utilizadas para
quitação das contribuições descontadas dos segurados empregados e contribuintes
individuais, para não gerar apropriação indébita.
Devidamente intimado, o recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 4725/4739)
atacando todos os autos de infração, com os argumentos aqui sintetizados:
I. PRELIMINARMENTE:
I.I. DA AUSÊNCIA DE IPC (INSTRUÇÃO PARA O CONTRIBUINTE)
Requereu a nulidade do auto de infração pela falta de entrega de relatório com instruções
para o contribuinte sobre o auto de infração.
I.II. DA AUTUAÇÃO POR AMOSTRAGEM
Sustentou a nulidade do auto de infração em razão de ter sido a fiscalização realizada por
amostragem.
I.III. DA PRESCRIÇÃO
Requer o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 174 do CNT. Apresenta
jurisprudência sobre o prazo de prescrição quinquenal.
II. MÉRITO
II.I. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Informa que o Município sofreu fiscalização do Ministério da Fazenda para apuração de
débitos referente à gestão anterior, no que diz respeito à remuneração de transporte
rodoviário de cargas, tendo sido onerado em grande monta.
II.III. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO E À BITRIBUTAÇÃO
Sustenta que as cobranças a título de contribuição previdenciária patronal foram quitadas
por meio do Simples, e que a sua cobrança do Município resultaria em bitributação e
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

ofensa ao art. 150 da CR/88. Também restariam ofendidos os princípios da capacidade
contributiva, da isonomia, e que a tributação resultaria em confisco.
II.IV.
INSUBSISTÊNCIA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
QUANTO
AOS
SERVIDORES
Alega que, de acordo com a Lei Complementar Municipal no. 9, não há que se falar em
relação contratual sujeita à CLT entre servidor e poder público. Apesar de os servidores,
cargos comissionados e funções de confiança estarem erroneamente com vínculo laboral
celetista, após a decisão do STF na RCL 12382/SC, deverá ocorrer a mutabilidade.
Considerando que o auto de infração considerou o vínculo laboral celetista de tais
funcionários e tomou a remuneração dos servidores em cargo comissionados e funções de
confiança para lançamento das contribuições previdenciárias, devem ser canceladas pois
estes servidores deverão ser considerados como tais pelo regime dos servidores
municipais.
II.V. DA COMPENSAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
Sustenta que os valores compensados foram declarados verbas indenizatórias pelo STF e
que tais valores poderiam ser compensados, uma vez que se tratam de valores recolhidos
de março de 2007 a dezembro de 2011, portanto, não alcançados pela prescrição.
II.VI. DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
Requer a redução da penalidade aplicada a 20%.
III. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Requer a anulação do auto de infração;
A realização de perícia contábil com os documentos apresentados, indicando assistente e
quesitos;
Requer a intimação para apresentação de novos documentos, caso fique constatada
alguma falha nos documentos apresentados;
Requer a realização de diligência para que a documentação completa seja analisada;
Requer a redução da penalidade aplicada a patamares mais adequados à capacidade
contributiva do recorrente.
O Município apresentou, com a Impugnação, GPS’s e GFIP’s (e-fls. 4740/6209) e
vale destacar que a mesma Impugnação foi apresentada nos autos do PTA no.
13984.720481/2013-11, tendo em vista que as autuações foram decorrentes da mesma ação
fiscal.
Em 17/04/2014, os autos foram a julgamento, tendo sido proferido o Acórdão no.
07-34.655 (e-fls. 6212/6225), pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis, que julgou improcedente a Impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DEBCAD no 51.028.017-0 e no 51.028.018-8
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos conforme
define o Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os
requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. INCIDÊNCIA.
O pagamento a pessoa física filiada ao regime geral de previdência social na qualidade
de segurado contribuinte individual configura fato gerador de contribuições a cargo da
empresa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente
pelo sujeito passivo
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 0101/2009 a 31/12/2010
DEBCAD no 51.028.019-6
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos conforme
define o Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os
requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação Improcedente.
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

Crédito Tributário Mantido.
A Intimação NURAC no. 259/2014 (e-fl. 6230), foi recebida em 28/05/2014,
conforme AR (e-fls. 6231), tendo o Município apresentado 3 (três) Recursos Voluntários, em
18/06/2017, um para cada lançamento, com argumentos sintetizados abaixo:
AI DEBCAD no. 51.028.017-0 (e-fls. 6237/6253)
No que diz respeito a esses débitos, a decisão de piso somente teria afastado os valores
alcançados pela decadência.
Nulidade
Contudo, o lançamento seria nulo em razão da ofensa ao artigo 10 do Decreto no.
70235/72, por não ter mencionado a fundamentação legal, cerceando o direito de defesa
do Município.
Da não vinculação dos recolhimentos realizados
No RADA elaborado pela fiscalização não teriam sido apropriados todos os valores
efetivamente pagos pelo Município, faltando um saldo de R$ 29.123,49, conforme tabela
elaborada (e-fl. 6240).
Base de cálculo das contribuições ao INSS: folha de salários e demais rendimentos
do trabalho
Conceitos jurídicos de salário e remuneração
Discorre sobre o conceito de salário e remuneração pelo trabalho prestado e conclui que é
inconstitucional e ilegal a exigência de contribuições previdenciárias que não apresentam
a característica de habitualidade ou não se constituem em contraprestação ao trabalho
prestado.
Auxílio doença e auxílio acidente;
1/3 de férias, aviso prévio indenizado, auxílio creche e adicionais noturno, de
insalubridade, de periculosidade e de horas-extras, entre outras;
Ilegitimidade das exigências
Sustenta que as contribuições previdenciárias apenas incidem sobre remunerações pagas,
devidas e creditadas aos segurados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho.
Requer a realização de perícia para apuração dos valores que devem ser excluídos da base
de cálculo, a título de verbas não remuneratórias.
A multa de ofício exigida é abusiva
Sustenta que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% seria desproporcional à
conduta contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e do devido
processo legal material, além de representar verdadeiro esbulho do seu patrimônio,
resultando em confisco, e portanto, deve ser cancelada.
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

***
AI DEBCAD no. 51.028.018-8 (e-fls. 6254/6261)
No que diz respeito a esses débitos, a decisão de piso somente teria afastado os valores
alcançados pela decadência.
Nulidade
Contudo, o lançamento seria nulo em razão da ofensa ao artigo 10 do Decreto no.
70235/72, por não ter mencionado a fundamentação legal, cerceando o direito de defesa
do Município.
Da não vinculação dos recolhimentos realizados
No RADA elaborado pela fiscalização não teriam sido apropriados todos os valores
efetivamente pagos pelo Município, faltando um saldo de R$ 29.123,49, conforme tabela
elaborada (e-fl. 6257).
Do respeito ao teto máximo do desconto
Defende o Município que o agente fiscal não teria verificado se os contribuintes
individuais (transportadores autônomos) prestaram serviços a outras empresas e se já
teriam contribuído à previdência atingindo o teto máximo. Dessa forma, o auto de
infração seria inválido, tendo se pautado em presunção.
A multa de ofício exigida é abusiva
Sustenta que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% seria desproporcional à
conduta contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e do devido
processo legal material, além de representar verdadeiro esbulho do seu patrimônio,
resultando em confisco, e portanto, deve ser cancelada.
***
AI DEBCAD no. 51.028.019-6 (e-fls. 6262/6271)
No que diz respeito a esses débitos, a decisão de piso somente teria afastado os valores
alcançados pela decadência.
Nulidade
Contudo, o lançamento seria nulo em razão da ofensa ao artigo 10 do Decreto no.
70235/72, por não ter mencionado a fundamentação legal, cerceando o direito de defesa
do Município.
Da não vinculação dos recolhimentos realizados
No RADA elaborado pela fiscalização não teriam sido apropriados todos os valores
efetivamente pagos pelo Município, faltando um saldo de R$ 29.123,49, conforme tabela
elaborada (e-fl. 6265).
Da progressividade da multa
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

Requer o cancelamento da multa aplicada e defende que seu escalonamento no tempo, na
medida em que o contribuinte faz defesas administrativas ofende o princípio da ampla
defesa, assegurado pelo art. 5o, inciso LV da CR/88.
A multa de ofício exigida é abusiva
Sustenta que a multa de ofício seria desproporcional à conduta contrariando os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade, e do devido processo legal material, além de
representar verdadeiro esbulho do seu patrimônio.
***
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e serão analisados como um recurso
único. Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, é preciso pontuar o que se segue.
O Recurso Voluntário inovou a discussão inaugurada com a Impugnação,
apresentando argumentos que não foram analisados pela decisão de primeira instância. No
recurso relativo ao AI DEBCAD no. 51.028.017-0 (e-fls. 6237/3253) o recorrente questiona a
necessidade de se observar a limitação da base de cálculo das contribuições previdenciárias, que apenas
devem incidir sobre remuneração e não sobre verbas de natureza indenizatória. O recurso lista várias
verbas que, de acordo com a defesa, não corresponderiam a verbas remuneratórias e não
deveriam ser consideradas no cálculo da contribuição. No recurso interposto relativo ao AI
DEBCAD no. 51.028.018-8 (e-fls. 6254/6261), sustentou-se que a fiscalização teria promovido
os lançamentos sem observar se os contribuintes individuais (transportadores autônomos)
prestaram serviços a outras empresas e se já teriam contribuído à previdência atingindo o teto
máximo. Dessa forma, o auto de infração seria inválido, tendo se pautado em presunção.
Tais argumentos não foram arguidos na Impugnação, não foram objeto de análise
da Delegacia de Julgamento, tendo-se operado a preclusão consumativa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 6288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o
professor, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a
balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade. Os
artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Entendo, portanto, que o Recurso deve ser recebido parcialmente, pois não há
como conhecer do recurso quando o Recorrente baseia seu pleito em teses não aventadas na
Impugnação, por ter operado a preclusão consumativa. Merece conhecimento apenas os
argumentos apresentados no recurso que foram anteriormente ventilados na Impugnação e
debatidos na decisão de piso, e argumentos relacionados a matérias de ordem pública, que são:
 preliminar de nulidade;
 necessidade de apropriação de valores pagos pelo recorrente;
 da inconstitucionalidade da multa imposta.
Portanto, no que diz respeito aos argumentos relacionados à base de cálculo das
contribuições lançadas, e a impossibilidade de incidência sobre verbas de natureza não
remuneratórias, bem como sobre a necessidade de se observar se os contribuintes individuais
(transportadores autônomos) prestaram serviços a outras empresas e se já teriam contribuído à
previdência atingindo o teto máximo, entendo que se operou a preclusão consumativa.
2. Da preliminar de nulidade
O recorrente sustenta que os autos de infração seriam nulos em razão da falta de
fundamentação legal e ofensa ao inciso IV, do art. 10, do Decreto no. 70.235/72. Alega que a

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226.
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

falta de menção aos dispositivos legais ofendidos e que embasaram os lançamentos teria
cerceado o seu direito de defesa.
Ao contrário do que afirma o recorrente, todos os autos de infração contêm sua
fundamentação legal, senão, vejamos:
 AI no. 51.028.017-0: Fundamentos legais do débito – e-fls. 30/31,
 AI no. 51.028.018-8: Fundamentos legais do débito – e-fls. 50/51,
 AI no. 51.028.019-6: Fundamentos legais do débito – e-fls. 65/66.
O Relatório fiscal (e-fls. 69/73) também trouxe esclarecimentos sobre os fatos que
levaram às autuações e a metodologia usada nos lançamentos.
Acerca da nulidade suscitada, observo que os Autos de Infração atendem
integralmente aos preceitos do artigo 1422 do Código Tributário Nacional e artigos 103 e 114 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e dos recursos voluntários fica evidenciado que o
Município teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo
sido verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação
de nulidade, nos termos do art. 595 do Decreto no. 70.235/72.

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
4 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 6290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente com
observância do disposto na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais,
especialmente o enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento.
Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o Município de apresentar sua defesa e não foi
violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a preliminar de
nulidade das autuações.
3. Da apropriação dos valores efetivamente recolhidos pelo Município
O recorrente alegou nos recursos que não teriam sido apropriados integralmente
os pagamentos realizados pelo Município nas competências de mar/09, abr/09, jun/09, jul/09,
ago/09, out/09, nov/09, dez/09 e jun/10, restando a apropriar o montante total de R$ 29.123,49.
Verificando os Discriminativos do débito e RADA – Relatórios de Apropriação
de documentos (e-fls. 22/29, 42/49 e 58/64), vê-se que não assiste razão ao recorrente. Foram
reconhecidos os valores recolhidos e estes foram apropriados, no montante dos lançamentos
realizados, obedecendo-se a ordem de apropriação (primeiro segurados e depois contribuições da
empresa). Caso tenham sido observados recolhimentos a maior, o contribuinte deve apresentar
pedido de restituição próprio.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
4. Da Penalidade Aplicada
O recorrente apresenta dois questionamentos sobre a penalidade aplicada:
a)
que a multa de 75% imposta seria abusiva, e teria se transformado em
verdadeiro confisco, tendo violado os princípios da capacidade econômica, da
proporcionalidade e da razoabilidade; e
b)
que a penalidade aplicada de forma escalonada no tempo seria
inconstitucional, pois ofenderia o princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
e do direito de defesa.
No que diz respeito aos questionamentos de constitucionalidade da penalidade,
cumpre esclarecer que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720482/2013-66

Diante do exposto, não há como se acolher os argumentos do recorrente de
cancelamento da multa.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas para os seguintes argumentos:
 preliminar de nulidade;
 necessidade de apropriação de valores pagos pelo recorrente;
 da inconstitucionalidade da multa imposta.
Na parte conhecida do recurso, voto para REJEITAR a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 6292
DF CARF MF
Original